Tribunal: TJSP
Processo: 1014305-19.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Cerceamento de defesa. Pedido de perícia técnica. Parte autora nega a assinatura eletrônica dos instrumentos contratuais. Alegação de falsidade documental. Ponto controvertido da ação. Necessidade de produção de prova pericial e com responsabilidade do apelado, conforme Tema 1061 do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Cerceamento de defesa. Pedido de perícia técnica. Parte autora nega a assinatura eletrônica dos instrumentos contratuais. Alegação de falsidade documental. Ponto controvertido da ação. Necessidade de produção de prova pericial e com responsabilidade do apelado, conforme Tema 1061 do STJ. Sentença declarada nula para melhor instrução. Preliminar acolhida. Recurso provido para este fim.